Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003805-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), PEDRO EVALDO RITZMANN - CPF: 418.721.349-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIEGO VINISSIOS JAZINSKI - CPF: 082.715.999-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – INCUMBE AO EXEQUENTE COMPROVAR QUE O IMÓVEL NÃO SE DESTINA À EXPLORAÇÃO DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Segundo o STF,
“é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF – ARE: 1038507, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021).

Na hipótese, o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem não se destinava a exploração da família, diante disso deve ser mantida a decisão objurgada que reconheceu a impenhorabilidade do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 0002819-78.2016.8.11.0029, proposta em face de
DIEGO VINISSIOS JAZINSKI,
declarou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 14.498, do CRI do 2o Ofício de Canarana/MT.

Inconformado, o Banco Recorrente alega que o imóvel rural objeto da execução não pode ser considerado como impenhorável, pois foi ofertado pelo Agravado, por livre e espontânea vontade, como garantia hipotecária do contrato de mútuo pactuado, não sendo possível, portanto, qualquer tipo de alegação de impenhorabilidade.

Defende que, quando da concessão do bem como garantia ao contrato de empréstimo, o devedor renunciou à impenhorabilidade do bem imóvel.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a impenhorabilidade do imóvel rural.

Sem pedido liminar.

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões.

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Banco Bradesco S/A
em face dos Agravados
Diego Vinissios Jazinski e Pedro Evaldo Ritzmann
objetivando a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário BNDES PSI n.° 0452527-2, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Os Agravados ofertaram, em garantia hipotecária da dívida, o imóvel rural denominado “Fazenda Zé Pedro”, matrícula n.° 14.498, do CRI de Canarana/MT.

Após a penhora e a avaliação do bem, os Agravados alegaram impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural dedicada à
agricultura familiar.

O Juiz de primeiro grau acolheu o pedido e declarou a impenhorabilidade do bem, determinando a baixa de eventual averbação na

matrícula. Em face dessa decisão, o Agravante/Exequente interpôs o Instrumental.

Nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Nessa perspectiva, o Código de Processo civil, em seu art. 833, VIII, preconiza que a pequena propriedade rural e, desde que trabalhada pela família, é impenhorável.

No julgamento do ARE 1038507/PR (TEMA 961), o STJ fixou a seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”, julgado em 21/12/2020, DJe 15/03/2021.

De acordo com o STF, a garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direto fundamental do grupo familiar, e não cede ante a gravação do bem com hipoteca.

A propósito:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF – ARE: 1038507, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021).

Da análise do acervo probatório contido nos autos, os Agravados demonstraram que o bem se enquadra como pequena propriedade rural, pois foi penhorado o total de 100 ha, que corresponde a 1,25 (um vírgula vinte e cinco) módulos fiscais do Município de Canarana/MT. Portanto, incontestável a característica de pequena propriedade rural.

Convém ressaltar que, segundo o STJ em razão da presunção
juris tantum
em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, não soam verossímeis as alegações do Agravante que se limitou a afirmar que o bem dado em garantia hipotecária não pode ser considerado impenhorável. Diante disso, a decisão objurgada não merece qualquer reparo, eis que o Agravante/Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem não se destinava à economia da família.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA. Segundo a jurisprudência desta Corte, “em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rura” (RESp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 1°/12/2016, DJe 02/02/2017). (STJ – AgInt no REsp: 1.826.806/RS, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2020, Quarta Turma, Data de Publicação: 26/03/2020).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022